Tribunal: TJPA
Processo: 0896037-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896037-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0896037-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONTRATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

I – Tratando-se de revisional onde o autor alega a existência de cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida;

II - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

III - Recurso CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0896037-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA contra sentença proferida em ação revisional de contrato movida em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou o autor que teria celebrado contrato com a parte demandada, objetivando o financiamento de um veículo. Desse contexto, destacou que no contrato firmado entre as partes existiria cláusulas abusivas, vide: 1) cobrança de tarifa de cadastro sem os devidos requisitos legais para tal; 2) venda casada de seguro; 3) cobrança de tarifas do emitente.

Por tudo isso, ajuizou a presente ação objetivando a revisão do contrato para que a parcela contratual seja reduzida de
R$ 1.559,30 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)
para o montante de R$1.355,95 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Contestação fora apresentada pela demandada, sustentando pela legalidade de cada cláusula contratada. Nesse sentido, também alegou inexistir venda casada de seguro.

Ato contínuo, o juízo singular proferiu despacho para que as partes manifestassem seus interesses na produção probatória (ID. 19673852). Deste impulso, a parte autora peticionou pleiteando a produção de prova pericial contábil para apuração da abusividade contratual (ID. 19673853). No entanto, o magistrado de piso negou a produção da referida prova, julgando-a desnecessária para o deslinde do caso, visto que o caso comportaria unicamente matéria de direito (ID. 19673856). Nesse último impulso, fora anunciado o julgamento antecipado da lide.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID. 19673860). Nesse sentido, o juízo de piso considerou que: 1) seria legal a cobrança de taxa de cadastro; 2) seria igualmente legal a cobrança de tarifas do emitente; 3) o autor não teria comprovado a suposta venda casada.

Em sede apelatória (ID. 19673861), alega a recorrente que a sentença ser anulada ou totalmente reformada. Nesse sentido, sustenta que: 1) a sentença seria nula, vide cerceamento de defesa ocorrido no indeferimento da produção da prova pericial fundamental para o deslinde do caso; 2) restaria inequívoco dos autos a abusividade das cobranças da taxa de cadastro, tarifa do emitente e do seguro.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 19673865).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0896037-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, alega que a sentença merece ser declarada nula ou ser totalmente reformada em seu mérito.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De início, verifica-se que uma das controvérsias recursais circunda no tema preliminar do alegado cerceamento de defesa ocorrido pelo indeferimento da produção de prova técnica contábil. Desse modo, faz-se necessário observar se a lide já estava substancialmente instruída ou não.

Em uma análise dos autos, percebe-se que a parte autora alega que a cobrança das parcelas do financiamento ocorre em
‘’
inobservância da taxa prevista em contrato’’
(ID. 19673824). Nesse sentido, parte substancial de sua argumentação circunda em afirmar que existiria uma indevida diferença entre a taxa de juros nominal prevista em contrato e a taxa de juros efetiva (ID. 19673829).

Por essa via, torna-se evidente que a controvérsia da lide não comporta unicamente matéria de direito, tendo em vista que, por mais que a seja abstratamente legal a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, faz-se possível e necessário o afastamento de tal cobrança quando há onerosidade excessiva e desarrazoada (Tema Repetitivo nº 958 do STJ). Logo, depreende-se que a apuração da onerosidade depende de elucidação técnica de natureza contábil, fundamental para o deslinde do feito.

Portanto, depreende-se que houve cerceamento de defesa quando o juízo singular indeferiu a produção de prova contábil, vide que somente um técnico neutro poderia elucidar se a aplicação do contrato ocorre ou não em ônus excessivo ao consumidor.

É o que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO E A EFETIVAMENTE COBRADA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. I - Se a parte autora alega existir diferença entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e a efetivamente cobrada pelo banco requerido, impõe-se a produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.178219-2/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS A MAIOR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO DA AUTORA E SEU PROCURADOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DA REAL TAXA DE JUROS PRATICADA PELO BANCO - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA. Não constatada a alteração na vida financeira da parte recorrente no curso da demanda e consequentemente a sua atual situação de hipossuficiência, e não obstante a sua impugnação pelo demandado, inexistindo provas efetivas e capazes de afastar a anterior concessão do benefício, impõe-se manter a assistência judiciária. Incorre em cerceamento de defesa, o indeferimento do pedido de produção prova pericial contábil, formalizado em tempo hábil pela parte autora, para aferir a efetiva taxa de juros cobrada pela instituição financeira. O julgamento da lide, ignorando-se a necessidade de produção de prova pericial, que deveria ser realizada, inclusive de ofício, pelo julgador, como condição para a prolação da sentença, implica em error in procedendo (erro de atividade), pelo que deve ser anulada. Em que pese reconhecer a livre convicção do julgador na análise do preenchimento dos pressupostos processuais e condições da ação, bem como nas suas consequentes razões de decidir, tenho que um julgamento pautado em análise e fundamentos incompletos, já que parte da discussão encontra-se ainda pendente de prova pericial, direta ou indireta, exsurge na espécie um julgamento desarrazoado, culminando em afronta ao princípio do devido processo legal.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.264788-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 12/12/2024)

Não obstante, e em casos similares, o presente TJPA têm julgado igualmente ao entendimento jurisprudencial pátrio acima mencionado. Vejamos, portanto, alguns julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.
Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

Recurso CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019376-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença para que seja realizado a perícia contábil do financiamento cerne do litígio.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025